Tribunal: TJSP
Processo: 0015603-02.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Cumprimento de sentença. Segunda fase. Ré deveria prestar contas relativamente ao período em que geriu de fato o patrimônio comum da genitora, pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pelos autores. Apresentação de planilha e documentos que não permitem aferir com segurança os valores indicados. Planilhas que devem ter lastro em documentos comprobatórios

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Cumprimento de sentença. Segunda fase. Ré deveria prestar contas relativamente ao período em que geriu de fato o patrimônio comum da genitora, pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pelos autores. Apresentação de planilha e documentos que não permitem aferir com segurança os valores indicados. Planilhas que devem ter lastro em documentos comprobatórios das receitas e das despesas. Impossibilidade tampouco de acolhimento das contas apresentadas pelos demandantes, diante dos documentos insuficientes. Art. 550, § 6o do CPC, permite que o juiz determine a realização de perícia contábil, caso necessário. Inexistência, no caso em tela, de elementos suficientes nos autos à aferição da regularidade das contas apresentadas. Necessária a realização de prova técnica para o correto desenlace do feito. Sentença anulada, para o fim de ser produzida prova pericial contábil na origem.